Tribunal: TJES
Processo: 5003967-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003967-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

AGRAVADO: KAMILA VICENTE CARRERA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ACESSO DO CORRENTISTA À CONTA E MOVIMENTAÇÃO DO SALDO NELA DISPONÍVEL. EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, a Autora trouxe no bojo da petição inicial, de forma detalhada e pormenorizada, inclusive, citando diversos protocolos de atendimento, o histórico de tratativas junto à empresa Requerida, a fim de que pudesse acessar normalmente sua conta e dispor dos valores nela contidos.

II
. Em contraposição, afirma a Recorrente, resumidamente, que a restrição parcial de acesso à conta decorre da necessidade de a Recorrida “
enviar de forma legível os documentos pessoais para liberação dos serviços financeiros”
.

III.
Uma vez apontada a falha na prestação do serviço, caberia à Recorrente esclarecer acerca da impossibilidade de solução administrativa, sobretudo diante das diversas tentativas promovidas pela Autora/Recorrida, de cujo ônus, todavia, não se desincumbiu.

IV.
A Instituição Financeira Recorrente silenciou acerca do histórico de ligações apresentado, deixando de apontar, dentre todos os protocolos registrados, a alegada inércia da Recorrida em fornecer documentos pessoais para validação da identificação do titular da conta.

V.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
PAGSEGURO INTERNET S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em face da
DECISÃO
(id. 22886376 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”
ajuizada por
KAMILA VICENTE CARRERA
, representada por sua curadora
GILMA MOFATI VICENTE CARRERA
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar e determinou que
“que a parte ré promova, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o desbloqueio da conta da parte autora, ficando a curadora da parte autora advertida, no entanto, que as movimentações deverão observar o disposto no Termo de Compromisso de Curador Definitivo (ID 20931221)”.

Em suas razões, o Recorrente afirmou que a Decisão objurgada merece reforma, eis que: (
I
)
“em análise interna, pôde-se constatar que a conta NÃO consta bloqueada. (...) os serviços estão liberados parcialmente, pois a documentação foi devolvida por estar ilegível”
; (
II
)
“e o motivo do impedimento sobre a movimentação de valores está relacionada a pendência documental da parte Autora/Agravada”
; (
III
)
“para que haja liberação integral dos serviços financeiros da plataforma, a conta digital precisa ser “avançada”/ “validada” e, para o cumprimento de tal pendência, é necessário o envio de documentação pessoal para confirmação da identidade do usuário”
; (
IV
)
“o impedimento reclamado nesta ação foi causado pela própria parte Autora/Agravada, pois esta deixou de cumprir com uma etapa importante no processo de validação da conta digital”
; (
V
)
“a solução do conflito trazido ao judiciário deve ser resolvida pela parte Agravada que deverá enviar de forma legível os documentos pessoais para liberação dos serviços financeiros. Tal obrigação deve ser cumprida de forma exclusiva pelo demandante já que ele é quem está em posse da documentação necessária”.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o integral provimento do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão id. 5021443, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, a Recorrida ajuizou a Ação originária em face da Instituição Recorrente, afirmando, em síntese, que: (
I
)
“é titular da conta 04297037-6, agência 0001, Banco 290, ora, Requerido”
; (
II
)
“a Requerente possui um saldo positivo de R$ 7.175,70 (sete mil cento setenta e cinco reais e setenta centavos), saldo este que se encontra BLOQUEADO pelo Requerido”
; (
III
)
“de forma totalmente sem avisar, o Requerido bloqueou a conta da Requerente, alegando que seria necessário fazer uma validação por selfie e documentos. Contudo, pela própria natureza da doença que acomete a Requerente [portadora de AUTISMO (CID 10 F84.1)], a mesma não consegue fixar o olhar para a câmera, razão pela qual a validação por meio de selfie não fora possível”
; (
IV
)
“Após a negativa de validação pelo Requerido, a Requerente e sua curadora ficou à mercê de uma verdadeira via crucis, isso porque mesmo diante de diversos protocolos, envio de documentos exigidos, a conta eletrônica da Requerente continua bloqueada desde OUTUBRO de 2022”
.

Assim, pugnou pela concessão de medida liminar, determinando que o Banco Recorrente promova
“o desbloqueio imediato ... do valor de R$ 7.175,70 (sete mil cento setenta e cinco reais e setenta centavos), com seus acréscimos, retido indevidamente, permitindo sua a transferência e resgate, sob pena de multa diária”.

Com efeito, por ocasião da
Decisão recorrida
, o Juízo singular consignou que
“no caso em questão, em sede de cognição sumária, verifica-se que
a existência de relação jurídica entre as partes restou devidamente comprovada nos autos
, bem como que GILMA MOFATI VICENTE CARRERA é a curadora definitiva de KAMILA VICENTE CARREIRA
e que esta se encontra com a conta bancária junto à ré bloqueada, estando, portanto, demonstrada a verossimilhança das alegações autorais
”
(grifo nosso).

Em contraposição, afirma a Recorrente, resumidamente, que a restrição parcial de acesso à conta decorre da necessidade de a Recorrida “
enviar de forma legível os documentos pessoais para liberação dos serviços financeiros”, de cujo ônus não se desincumbiu.

Sucede, contudo, que no contexto da petição inicial, a Autora trouxe de forma detalhada e pormenorizada, inclusive, citando diversos protocolos de atendimento, o histórico de tratativas junto à empresa Requerida, a fim de que pudesse acessar normalmente sua conta e dispor dos valores nela contidos, consoante se observa do seguinte excerto:

“Após a negativa de validação pelo Requerido, a Requerente e sua curadora ficou à mercê de uma verdadeira
via crucis
, isso porque mesmo diante de diversos protocolos,
envio de documentos exigidos,
a conta eletrônica da Requerente continua bloqueada desde OUTUBRO de 2022.

Segue histórico dos protocolos:

Data: 20/10/2022 Protocolo 1100101993 – Atendente Leonardo – Houve envio dos documentos requeridos, contudo, sem resposta;

Data: 26/10/2022 Protocolo 1101140229 – Atendente Esther, contudo, sem resolução da questão;

Data 08/11/2022 – mesmo protocolo (1101140229) com a mesma atendente (Esther), sem solução;

Data 16/11/2022 Protocolo 1104818154 – Atendente Leandro, sem sucesso novamente;

Data 17/11/2022 Protocolo 1105113436 – Atendente Nayara;

Data 23/11/2022 Protocolo 1106198193 – Atendente Sandra – Nesse contato foi encaminhando para a GERENTE Beatriz que ficou de dar uma resposta até 30.11.2022, contudo,
não retornou!

Então sem reposta, a Requerente por sua curadora, tornou a entrar em contato no dia 30/11/2022, sob o protocolo 1107405381 a funcionária Bruna solicitou que aguardasse o retorno do coordenador Adan, isso até o dia 05/12/2022.

Contudo,
novamente sem retorno, piorou SOLUÇÃO para o caso,
no dia 05/12/2022, houve nova tentativa de solução pela Requerente, nesse contato falou com Luciana que encaminhou para o GERENTE Fábio, Protocolo 1068484840.

Sem soluções, retornos, no dia 14/12/2022, novamente tentou a Requerente desbloquear a conta, atendente Thainá, protocolo 00478849.”

Diante de todo o contexto fático descrito, caberia à Recorrente esclarecer acerca da impossibilidade de solução administrativa, sobretudo diante das diversas tentativas promovidas pela Autora/Recorrida, de cujo ônus, todavia, não se desincumbiu.

A rigor, ao menos em juízo sumário, verifica-se que a Instituição Financeira Recorrente silenciou acerca do referido histórico, deixando de apontar, dentre todos os protocolos registrados, a alegada inércia da Recorrida em fornecer documentos pessoais para validação da identificação do titular da conta.

Em sendo assim, a princípio, resulta evidenciada a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, a inexistência dos requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, suscitado pelo Recorrente, mantendo incólume o teor da Decisão agravada, conforme fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, a Autora logrou êxito em demonstrar a falha na prestação do serviço fornecido pela Recorrente, ao não solucionar um problema de acesso à movimentação financeira, sob o fundamento de que seria necessária à prévia validação da conta mediante o fornecimento de documentos.

Não obstante a Recorrida tenha buscado a solução administrativa, esta não se mostrou possível em contatos telefônicos mantidos com funcionários da Recorrente, fato que ocasionou o ajuizamento da demanda de origem e formulação de pedido de tutela de urgência, destinado a garantir o acesso e movimentação do saldo da conta corrente.

Em contrapartida, a Instituição Financeira não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a infirmar a narrativa constante da peça vestibular, razão pela qual deve ser mantida a Decisão recorrida, com a imposição da obrigação de fazer alusiva ao imediato desbloqueia da conta bancária.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)